Tribunal: TJDFT
Processo: 0754708-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIADO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais. A autora havia ajuizado ação declaratória de rescisão contratual com pedido de indenização e, intimada para recolher as custas, apresentou tempestivamente pedido de dilação de prazo, que não foi apreciado. A sentença foi proferida antes do término do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a resolução do processo sem apreciação de mérito por ausência de recolhimento de custas, quando houve pedido tempestivo de dilação de prazo não apreciado pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 82 do CPC, sendo lícita a extinção sem mérito na ausência de pagamento, conforme o art. 485, I e IV do CPC.
4. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de conceder prazo para emenda da inicial em caso de vício sanável, e apenas em caso de inércia é cabível o indeferimento.
5. O prazo para emenda é de natureza dilatória, podendo o magistrado prorrogá-lo diante de requerimento fundamentado, em respeito aos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), da primazia do mérito (art. 4o, CPC) e da instrumentalidade das formas.
6. No caso concreto, a parte autora apresentou pedido de dilação de prazo dentro do prazo legal, e o juízo de origem proferiu sentença de resolução do processo, sem sequer apreciar o requerimento, violando os princípios supracitados.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que não oportunizar dilação razoável para cumprimento da determinação judicial configura formalismo exacerbado e afronta os princípios da cooperação e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O juiz deve apreciar tempestivamente o pedido de dilação de prazo para emenda da inicial antes de resolver o processo sem apreciação de mérito.
2. O indeferimento da petição inicial, sem apreciação do pedido de prorrogação de prazo, caracteriza formalismo excessivo e afronta os princípios da cooperação processual, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas.
3. O prazo para cumprimento de ordem de emenda é de natureza dilatória e pode ser prorrogado, a fim de assegurar o acesso à jurisdição.